Tribunal: STF
Processo: ARE 1228047
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido, bem como o de que aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. A matéria arguida pelo recorrente no recurso extraordinário cinge-se a alegada nulidade absoluta do processo desde a realização da audiência de instrução em decorrência de violação ao princípio do promotor natural. 
    O embargante aduz omisso e obscuro o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Defende que “depreende-se dos autos, omissão e obscuridade no voto da Ministra Relatora, quando não aprecia o cerne do recurso, que se baliza no princípio constitucional do juiz natural e traz à baila discussão da possibilidade de comparação e extensão do princípio constitucional do juiz natural para o de promotor natural”. Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXVII e LIII, e 93, IX, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    "RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - CONDENAÇÕES - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1. PRELIMINARES DE NULIDADE DESTE PROCESSO - 1.1 NULIDADE DA PROVA COLHIDA MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, E DAS FOTOS QUE INSTRUEM ESTE FEITO — IMPOSSIBILIDADE — FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AS AUTORIZOU — INOCORRÊNCIA — PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS PERTINENTES — 1.2 NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DA IMPESSOALIDADE, DA IMPARCIALIDADE E DA LEGALIDADE — NÃO OCORRÊNCIA — INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO — 1.3 NULIDADE EM VIRTUDE DA ALEGADA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES PENAIS INSTAURADAS EM DESFAVOR DOS SENTENCIADOS — IMPOSSIBILIDADE — INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO — MODUS OPERANDI E AGENTES DIFERENTES — 1.4 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL — CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O PEDIDO ABSTRATO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS DOS SENTENCIADOS DE MODO GERAL — IMPROCEDÊNCIA — AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS COM A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES POR TODOS OS RECORRIDOS. PRELIMINARES AFASTADAS. [...]”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    Ao exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 
    Na hipótese, expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – alegação de violação do princípio do promotor natural – demanda inarredável revolvimento do quadro fático delineado na origem, providência inviável nesta estreita via recursal, verbis:
    “[...] o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’[...]”.
    Saliento não se ressentir dos vícios da omissão e da obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a verificação da alegada violação do princípio do juiz natural, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não prescinde do reexame do conjunto probatório constante dos autos. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures: 
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 868282-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.11.2019)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta aos princípios do promotor e do juiz natural. Precedentes. 3. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1215228-AgR-segundo, Min. Roberto Barroso, 1ª Trma, DJe 11.10.2019)
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora